Tribunal: TJDFT
Processo: 0744997-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744997-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA, DISTRITO FEDERAL APELADO: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, ALOISIO ALVES DE LIMA JUNIOR, ANA CRISTINA ROCHA BARBOSA DE LIMA D E S P A C H O Intime-se os embargados (SEBASTIAO ARIONE DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, ALOISIO ALVES DE LIMA JUNIOR e ANA CRISTINA ROCHA BARBOSA DE LIMA) para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos tanto por SEBASTIAO ARIONE DA SILVA (ID 65758636), quanto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 66106346), no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator